Tribunal: TJSP
Processo: 1002699-53.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Repetição de indébito. Descabimento. Valor pretendido pela autora que não decorre de pagamento por cobrança indevida e má-fé da ré não demonstrada.

É incontroverso nos autos as diversas tentativas infrutíferas da autora para receber a restituição do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Repetição de indébito. Descabimento. Valor pretendido pela autora que não decorre de pagamento por cobrança indevida e má-fé da ré não demonstrada.

É incontroverso nos autos as diversas tentativas infrutíferas da autora para receber a restituição do preço administrativamente. O descaso da ré em devolver o preço pago à autora enseja indenização por danos morais.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002699-53.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETH
RODRIGUES AZEVEDO SANT’ANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B2W -
COMPANHIA DIGITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002699-53.2019.8.26.0010 -Voto no 22918
2
Apelação no 1002699-53.2019.8.26.0010
Apelante: Elizabeth Rodrigues Azevedo Santana (justiça gratuita)
Apelada: B2W Companhia Digital
Comarca de São Paulo - 2a Vara Cível
Juíza: Dra. Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Voto no 22918
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com
indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Apelo da autora.
Repetição de indébito. Descabimento. Valor pretendido pela
autora que não decorre de pagamento por cobrança indevida e má-
fé da ré não demonstrada.
É incontroverso nos autos as diversas tentativas infrutíferas da
autora para receber a restituição do preço administrativamente. O
descaso da ré em devolver o preço pago à autora enseja
indenização por danos morais.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 67/68 destes autos de ação de
repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, movida
por ELIZABETH RODRIGUES AZEVEDO SANT'ANNA, em relação a B2W

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002699-53.2019.8.26.0010 -Voto no 22918
3
COMPANHIA DIGITAL, julgou procedente, em parte, a pretensão inicial
para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.182,98, com correção
monetária pela tabela prática do TJSP desde a data do cancelamento da
compra e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão
da sucumbência recíproca das partes, as custas e as despesas processuais
serão suportadas em igual proporção pelas partes, sendo que cada parte foi
condenada no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$
500,00, observando-se a gratuidade concedida à autora.
Apelou a autora (f. 70/78) alegando, em suma, que: (a) o art.
42 do CDC deve ser aplicado de forma extensiva, incidindo ao caso, pois se
trata de falta de devolução de valor pago por produto já devolvido; (b)
houve mais que mero aborrecimento, tendo em vista que ficou mais de dois
anos tentando receber o valor amigavelmente;
A apelação, não preparada por ser a recorrente beneficiária
da assistência judiciária (f. 35), foi contra-arrazoada (f. 81/88).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 28/11/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 69); a
apelação, protocolada em 17/12/2019, é tempestiva.
Constou da inicial que, em 16/08/2017, a autora adquiriu da
ré, uma televisão pelo valor de R$ 1.182,98. Ocorre que, ao receber o
produto, arrependeu-se da compra, e, em 30/08/2017, efetuou o pedido de
desistência do negócio, sendo que a ré, já no dia seguinte, retirou o
produto. No entanto, a ré ofereceu um “vale-compra” no valor do aparelho
devolvido como forma de restituição do preço, o que não aceitou a autora,
pelo que ajuizou a presente demanda visando que o valor lhe seja restituído
em dobro e a indenização por danos morais.
Em contestação, a ré não nega os fatos narrados na inicial,
apenas argumenta que agiu de boa-fé e que não há de se falar em danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002699-53.2019.8.26.0010 -Voto no 22918
4
A r. sentença de parcial procedência condenou a ré a
devolver ao autor o valor do preço por ele pago pela televisão, diante do
incontroverso cancelamento da compra.
Somente a autora apelou, arguindo ser devida a restituição
em dobro e a indenização por danos morais.
Descabe o pedido de repetição em dobro dos valores
cobrados indevidamente. Isso porque não se trata de valor pago pelo autor
por cobrança indevida, cuidando-se, na verdade, de restituição de preço
pago por arrependimento de compra de produto pela consumidora.
Além disso, a jurisprudência do STJ tem entendido que
somente se aplica o art. 42, parágrafo único do CDC em caso de
demonstração da má-fé do credor, o que não ficou comprovado no caso dos
autos.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior Tribunal
de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do
que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a
existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé
do credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
“A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 553.649/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)
Melhor sorte assiste à autora quanto aos danos morais
alegados.
A autora alega que sofreu dano moral em decorrência das
diversas tentativas de solução pela via administrativa sem sucesso.
Argumenta que, embora o produto tenha sido retirado já no dia seguinte à
desistência da compra, a ré insistiu na devolução do preço por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002699-53.2019.8.26.0010 -Voto no 22918
5
“vale-compra”, o que não foi por ela aceito. Entrou em contato com a ré,
inúmeras vezes, por e-mails encaminhados ao SAC e à ouvidoria, bem
como por ligações telefônicas ao SAC solicitando a devolução do preço
pago, mas não obteve êxito .
Ao se manifestar em contestação, a ré não impugnou as
alegadas tentativas da autora em solucionar o problema
administrativamente. Limitou-se a afirmar que agiu de boa-fé ao oferecer o
“vale-compra” à autora, confirmando, aliás, que este foi por ela recusado.
Ora, desfeito o negócio com a entrega do produto adquirido à
vendedora, ora ré, e não aceita a sua proposta de entregar à compradora o
vale-compra no valor do preço pago, deveria ela ter de pronto atendida
solicitação da autora de receber, em dinheiro, o valor pago pela mercadoria.
Várias foram as solicitações da autora à ré para reaver, em
devolução, em dinheiro, o valor do preço pago na compra e venda desfeita.
O descaso da ré em atendê-las, que perdurou por longo
período, dá ensejo à indenização por danos morais postulada pela
consumidora.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, mostra-se
razoável para compensar os danos morais sofridos pela autora, sem
configurar enriquecimento sem causa, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária a partir desta data e com juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
Tendo em vista o acolhimento dos pedidos iniciais de
devolução do preço de forma simples e da indenização por danos morais,
ficando afastada apenas a pretensão de restituição em dobro, de rigor que a
ré seja condenada a arcar com 2/3 das custas e das despesas processuais
corrigidas e a autora com o 1/3 restante, ficando as partes condenadas, na
mesma proporção, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir desta
data e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002699-53.2019.8.26.0010 -Voto no 22918
6
Observa-se ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
Por tais motivos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator